Tribunal: TJSP
Processo: 1017616-31.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Incapacidade parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstias nos ombros, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Incapacidade parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstias nos ombros, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do requerimento administrativo indeferido, conforme entendimento consolidado do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

Recurso do réu improvido. Recurso da autora provido. Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017616-31.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante NELI TEREZINHA SILVA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso da autora, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do réu e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, com determinação de
suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos
Repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017616-31.2018.8.26.0554 -Voto no 17635
2
VOTO No 17635
Apelação: 1017616-31.2018.8.26.0554
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de Santo André
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Apelada: Neli Terezinha Silva de Lima
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Incapacidade parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de
moléstias nos ombros, conforme reconhecido pela perícia a
que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado.
Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo “a
quo” de pagamento do auxílio-acidente será a data do
requerimento
administrativo
indeferido,
conforme
entendimento consolidado do STJ.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
Recurso do réu improvido. Recurso da autora provido.
Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de
antecipação de tutela para determinar a imediata
implantação do benefício, ficando após determinada a
suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 167/169, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformadas, ambas as partes apresentaram recursos de
apelação.
Sustenta a autarquia que não foram preenchidos os
requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, porque não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017616-31.2018.8.26.0554 -Voto no 17635
3
concessão de qualquer benefício previdenciário prévio, não houve emissão de CAT,
tampouco consta nos autos qualquer informação da empresa sobre a função
desempenhada. Subsidiariamente, entende que a DIB deve ser fixada na data da
realização da perícia médica em Juízo, ou seja, em 05/07/2019. Pugna pelo
provimento do recurso.
Por sua vez, sustenta a autora que o benefício é devido
desde a data de entrada de seu requerimento administrativo, que ocorreu em
30/03/2017, e não na data de seu indeferimento, como fixou o Juízo recorrido.
Pugna pelo provimento do recurso.
Ambas
as
partes
apresentaram
contrarrazões,
requerendo a manutenção do julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato
Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária alegando
que no exercício da função de operadora de caixa, na empresa Comercial
Chocolândia Ltda, com a realização de movimentos repetitivos e em posições
antiergonômicas, adquiriu LER nos ombros, o que reduziu a sua capacidade
laborativa.
Não há notícia de emissão de CAT nos autos.
O requerimento realizado administrativamente para a
concessão de benefício por incapacidade apresentado em 30/03/2017 foi
indeferido em 06/05/2017 (fls. 19).
Realizou-se perícia médica e vistoria ambiental em
Juízo (fls. 113/120).
Pelo exame físico, notou o perito dor à palpação e aos
movimentos articulares, com crepitação aos movimentos. Os testes de Neer, Jobe e
Patte restaram positivos. Verificou, ainda, limitação discreta aos movimentos de
abdução, rotação externa e interna, com diminuição da força muscular dos
membros superiores em grau discreto.
Pela vistoria ambiental, o louvado evidenciou que a
obreira realizava trabalho manual, sem dispêndio de esforço físico acentuado com a
realização de movimentos articulares constantes e repetitivos com os membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017616-31.2018.8.26.0554 -Voto no 17635
4
superiores.
O médico diagnosticou que a pericianda é portadora
de tendinite do supraespinhoso e bursite subacromial-subdeltóidea nos ombros e
bursite subacromial-subdeltóidea, que causa uma incapacidade parcial e
permanente e possui relação com o trabalho executado.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
procedente para a concessão de auxílio-acidente, a partir do dia do indeferimento
administrativo, que se deu em 06/05/2017, com juros de mora de acordo com a Lei
11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, tudo conforme os recentes
julgamentos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF. Por fim, consignou o Juízo
sentenciante que os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser
definidos somente quando liquidado o julgado, em harmonia com a Súmula 111 do
STJ.
Pois bem.
Com efeito, submetida a segurada à perícia judicial
afirmou o perito-médico a partir do exame clínico, corroborado pelos exames
complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, que a autora
é portadora de tendinite no supraespinhoso e bursite nos ombros, que tem relação
com a atividade exercida, conforme vistoria ambiental realizada, e que lhe causa
uma incapacidade parcial e permanente.
Assim, o laudo médico pericial esclareceu o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, o qual não foi
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos
restam por corroborar suas conclusões.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017616-31.2018.8.26.0554 -Voto no 17635
5
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017616-31.2018.8.26.0554 -Voto no 17635
6
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com razão a autora em relação ao termo inicial,
considerando que no caso dos autos não há auxílio-doença anteriormente
concedido pelas mesmas moléstias, o auxílio-acidente será devido a partir de
30/03/2017, que é a data do requerimento administrativo indeferido (fls. 19).
Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA.
DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE
EXIGIDOS. SÚMULA N.o 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.
DEVER
DE
OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS I E II, DO CPC
E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não
se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do
conjunto probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos
para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86,
§ 4o, da Lei n.o 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal
e a redução da capacidade laborativa ?, não se pode
recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro,
ao argumento de que o grau de disacusia verificado está
abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta
Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ,
segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de
grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a
concessão do benefício previdenciário." 4. A expressão "por
si só" contida na citada Súmula significa que o benefício
acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão
do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os
pressupostos elencados na norma previdenciária para a
concessão do benefício acidentário postulado, tem
aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença
na seara administrativa, o termo inicial para pagamento
do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação
daquele
benefício,
ou,
havendo
requerimento
administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo
inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017616-31.2018.8.26.0554 -Voto no 17635
7
tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que
o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-
acidente a partir da data citação, que deve corresponder
ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de
julgamento extra petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ
reafirmada.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no
§3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação, momento em que será apreciada a
aplicação da Súmula 111 do STJ.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017616-31.2018.8.26.0554 -Voto no 17635
8
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, defere-se a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
autora, para determinar a concessão do benefício a partir de 30/03/2017, data de
entrada do requerimento administrativo, que foi indeferido.
Outrossim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais serão estipulados
em liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC, bem como para determinar a
suspensão do processo até a definição do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as
prestações atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme,
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1017616-31.2018.8.26.0554
Nome do(a) Segurado(a)
Neli Terezinha Silva de Lima
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
30/03/2017
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator